Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026884-53.2007.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO DE PADUA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 2. Rejeitada a impugnação - por ser intempestiva - não são cabíveis a aludida verba honorária. A recorrente alega violação aos artigos 85, §2o, incisos I ao IV, 917, ambos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, porquanto, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi orientada pelo princípio da causalidade e a constatação do excesso de execução, a parte exequente deve arcar com os pagamentos de honorários advocatícios. Afirma que é inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Ressalta que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução e favorecimento ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §2o, incisos I ao IV, 917, ambos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028